Tribunal: TJSP
Processo: 2069026-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente CAIO PEDRO DE PAULA LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2069026-56.2020 Sâo José dos Campos
Impetrante: Luiz Felipe Vanzella Rufino
Paciente: Caio Pedro de Paula Leal
Voto no 21.894
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
mpetrado por Luiz Felipe Vanzella Rufino, defensor público, em favor
de CAIO PEDRO DE PAULA LEAL, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário 46a CJ da Comarca de São José dos Campos.
Em resumo, pretende a concessão do benefício
da liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
em favor do paciente. Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega que a quantidade da droga apreendida é ínfima e que
não poderia jamais caracterizar o crime de tráfico. Argumenta, por fim,
quanto ao alto risco de contágio do paciente no tocante a pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
3
do vírus COVID-19.
Indeferida a liminar (fls. 120/122) e prestadas
as informações (fls. 128/130), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 133/138).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343, na medida que, em tese, no dia 10 de abril de
2020, na Avenida João de Oliveira e Silva, no 433
Campo dos
Alemães, trazia consigo, para fins de tráfico, grande número de
porções de crack, pesando 283,45 gramas, 894,18 gramas de
maconha e 22,39 gramas de “skunk”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
4
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
(...) Assim, o auto não apresenta irregularidades nem
se verificam nulidades que impliquem o relaxamento da
prisão. No mais, há nos autos sinais suficientes de que
o suspeito teria cometido o crime que lhe foi atribuído.
Com efeito, ele foi detido em circunstâncias que
denotam a realização da conduta ilícita descrita nos
autos, havendo indícios suficientes da prática da
infração penal. Ao que consta, o autuado foi abordado
na posse de grande número de porções de "crack"
(283,45g), de grande volume de "maconha" (894,18g)
e "skunk" (22,39g), além de uma quantia em dinheiro,
havendo sinais sérios de que o material destinava-se à
comercialização. Sendo assim, anoto ser o caso de
implantar a segregação cautelar, pois, observando as
regras trazidas pela Lei no 12.403/11, mostra-se
incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, porquanto insuficientes,
diante dos fatos relatados, para preservação da
coletividade e da persecução penal. Realmente, a
manutenção da custódia provisória corresponde à
providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a
outorga
da
jurisdicional esperada em face do
comportamento antijurídico retratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
5
Muito embora se trate de indivíduo primário, com
residência fixa e profissão definida, não há como, neste
momento, conceder a liberdade. Observo que o
investigado tem diversos apontamentos infracionais,
denotando que tem envolvimento com o mundo
criminoso. Outrossim, ressalto que o denunciado foi
flagrado em dezembro pelo crime de furto, tendo sido
beneficiado com liberdade provisória e voltou a
delinquir.
A infração apurada neste caderno é gravíssima,
revelando desde logo a periculosidade do autuado.
Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes, delito que
é
considerado
como
de
acentuada
nocividade,
recebendo da lei tratamento bastante rigoroso, haja
vista os malefícios que causa à sociedade e sua
normal ligação com outras atividades criminosas.
Segundo se depreende, o autuado possivelmente
promovia a comercialização
de substâncias tóxicas variadas, revelando que
buscava auferir ganhos com a atividade ilegal. A posse
de considerável volume de múltiplas drogas denota
envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar os
valores adotados pela sociedade. As circunstâncias do
crime possivelmente cometido e as condições pessoais
do indiciado, notadamente sua conduta social, geram
fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode
haver novas transgressões, evasão ou prejuízo à
coleta de provas. Nesse contexto, tem-se como
imprescindível,
numa
análise
preliminar,
o
encarceramento. A prisão impede que o custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
6
volte a delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham
conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de
preservar a incolumidade pública, dando desde logo
uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a
retirada do suspeito do convívio com os semelhantes,
em prol da manutenção da estabilidade social.
Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a
coletividade, além de viabilizar a futura punição,
obstando a evasão do suspeito e assegurando o bom
desenvolvimento do processo que se instaurará para
que seja conferida a prestação jurisdicional cabível.
Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo
rápida formação da culpa, preservando a boa instrução
criminal. A detenção provisória assegura, assim, a
aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado
à disposição da justiça, já que, em caso de eventual
condenação,
possivelmente
não
será
concedido
qualquer benefício, em vista da pena prevista para o
tipo ora analisado. Em tal quadro, há que se manter a
segregação, sem prejuízo do reexame do caso em
momento oportuno. Estão presentes, portanto, os
requisitos constantes do artigo 313, inciso I, da nova
redação conferida ao Código de Processo Penal. O
encarceramento é imperativo para a garantia da ordem
pública e a conveniência da instrução criminal.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, que vem causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
7
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
8
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069026-56.2020.8.26.0000 - Voto no 21.894
9
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator